Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-26.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706020-26.2021.8.07.0012 RECORRENTE: JOAQUIM CESAR FRANCISCO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática do delito imputado ao réu. 2. Em tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, devendo tal valor ser aquilatado segundo a extensão do dano e as possibilidades do acusado em arcar com o seu pagamento. 3. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 do Código Penal, 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/2006, 386, inciso VII, e 387, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Subsidiariamente, sustenta ser indevida a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, considerando a falta de pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 155 do Código Penal, 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/2006, 386, inciso VII, e 387, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Especificamente, quanto ao pedido de fixação de valor mínimo de indenização por danos morais devidos à vítima, cumpre acrescentar, a fim de ratificar a aplicação do enunciado 7 da Súmula do STJ no caso em tela, que o acórdão impugnado destacou que “ao contrário do alegado pela defesa, o pedido de indenização foi formulado na denúncia com amparo no inc. IV do art. 387 do Código de Processo Penal, conforme ID 56221886”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005